Tribunal: TJSP
Processo: 1041504-93.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c tutela antecipada. Direito de resposta. Reportagem jornalística. Insurgência contra a decisão que anulou os atos processuais tornando sem efeito sentença proferida. Desacolhimento. Coisa julgada. Ofensa. Inocorrência. Sentença proferida em desacordo com determinação deste E. Tribunal para aplicação do rito processual da Lei 13.188/2015. Vicio que tornou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c tutela antecipada. Direito de resposta. Reportagem jornalística. Insurgência contra a decisão que anulou os atos processuais tornando sem efeito sentença proferida. Desacolhimento. Coisa julgada. Ofensa. Inocorrência. Sentença proferida em desacordo com determinação deste E. Tribunal para aplicação do rito processual da Lei 13.188/2015. Vicio que tornou ineficaz a sentença proferida. Nulidade persistente. Decisão mantida para determinar o prosseguimento da ação sob o rito procedimental próprio em conformidade com o acórdão proferido por esta C. 6a Câmara de Direito Privado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041504-93.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA
ZONA MOGIANA, é apelado FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041504-93.2015.8.26.0114 -Voto no 10.457
2
Apelação Cível no 1041504-93.2015.8.26.0114
Apelante: Sindicato dos Trabalhadores Em Empresas Ferroviárias da Zona
Mogiana
Apelado: Ferrovia Centro Atlântica S/A
Comarca: Campinas
Voto no 10.457
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c tutela
antecipada. Direito de resposta. Reportagem jornalística.
Insurgência contra a decisão que anulou os atos processuais
tornando sem efeito sentença proferida. Desacolhimento.
Coisa julgada. Ofensa. Inocorrência. Sentença proferida
em desacordo com determinação deste E. Tribunal para
aplicação do rito processual da Lei 13.188/2015. Vicio que
tornou ineficaz a sentença proferida. Nulidade persistente.
Decisão mantida para determinar o prosseguimento da ação
sob o rito procedimental próprio em conformidade com o
acórdão proferido por esta C. 6a Câmara de Direito Privado.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos
da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada,
contra a sentença que, acolhendo os embargos de declaração
opostos pela autora, tornou sem efeito a sentença proferida às folhas
454/457 e anulou os atos processuais desde a data em que não foi
observada a Lei 13.188/2015 fls. 327/328.
Inconformada, insurge-se a ré. Afirma nulidade da
decisão. Informa que o acolhimento dos embargos de declaração
ocorreu após a certificação do trânsito em julgado da sentença,
violando-se, assim, a coisa julgada. Quanto ao mérito discorre sobre
inexistência de ofensa. Aduz que a matéria relata apenas o
inconformismo de toda a categoria ferroviária. Conta que a matéria
do Jornal referia-se ao descumprimento de cláusulas do acordo
coletivo, como o pagamento do Abono, conforme cláusula 63 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041504-93.2015.8.26.0114 -Voto no 10.457
3
Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2016 (data base 01/09/2014 a
31/08/2016

conforme
cláusula
66
do mesmo instrumento normativo), além do descumprimento do reajuste salarial
estabelecido na cláusula 01, em seu parágrafo segundo do mesmo
documento que tramitou perante a 3a Vara da Justiça do Trabalho
de Campinas, sob o no 0012181- 37.2015.5.15.0043, e somente em
17/05/2017 foi objeto de acordo entre as parte no C. TST. Informa
inexistir ofensas a respaldar eventual direito de resposta. Assevera a
inaplicabilidade da Lei 13.188/2015. Pretende o acolhimento da
preliminar ou no mérito a improcedência da ação.
Às fls. 352, devidamente intimada a autora não
apresentou contrarrazões recursais.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora FERROVIA
CENTRO-ATLÂNTICA S/A ingressou com a presente ação de
obrigação de fazer em face de SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA, aduzindo, em suma,
que em novembro de 2015, o requerido teria publicado em seu jornal
reportagem que carece de verdade e ofende a imagem e honra da
concessionária autora, atribuindo-lhe suposta falta de ética, postura
e respeito.
Contestada a ação, a sentença julgou improcedente
o feito, condenando a autora na verba sucumbencial fls. 312/314.
Opostos embargos de declaração pela autora foi
afirmado que a sentença não observou a decisão proferida pelo E.
Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento no
2059277-54.2016.8.26.0000, a qual acolheu o recurso para determinar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041504-93.2015.8.26.0114 -Voto no 10.457
4
a aplicação da Lei 13.188/2015.
Diante dessas alegações, a decisão recorrida acolheu
os embargos de declaração opostos e anulou todos os atos
processuais que possam colidir com o rito da Lei 13.188/2015, em
evidente inobservância da determinação proferida pelo Tribunal,
tornando sem efeito a sentença de improcedência da ação
fls.
324/325.
Rebela-se a recorrente pugnando pela manutenção
da sentença proferida argumentando, em sede preliminar, violação
da coisa julgada.
Entretanto,
em
que
pesem
as
alegações
da
recorrente, o recurso não prospera.
Isso porque, a decisão proferida não observou a
determinação constante do acórdão proferido por esta C. 6a
Câmara de Direito Privado, em 02.06.2016, que, por voto de relatoria
do Des. Eduardo Sandeville, determinou a aplicação do rito previsto
na Lei 13.188/2015.
Assim constou do acórdão:
(...)
“A Lei no 13.188/2015, que dispões sobre o direito de
resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada,
publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, entrou
em vigor em 12 de novembro de 2015 (data de sua publicação).
A lei contém norma de natureza de direito material e
processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041504-93.2015.8.26.0114 -Voto no 10.457
5
Com efeito, a lei de natureza processual tem
aplicação imediata, independente da data em que os fatos
ocorreram.
Nesse sentido:
'Na verdade, a lei que se aplica em questões
processuais é a que vigora no momento da prática do ato formal, e
não a do tempo em que o ato material se deu.' (Curso de direito
processual civil: Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense,
1998 p.22).
A ação foi ajuizada em 14 de dezembro de 2015, já na
vigência da lei que disciplina o direito de resposta.
Portanto, deve seguir o rito por ela disciplinado.
Antecipação de tutela deve ser apreciada em
primeiro grau para que não haja supressão de instância.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso”
Nesse contexto não há que se falar em violação da
coisa julgada uma vez que a sentença proferida já estava eivada de
vicio uma vez que o processo não observou o rito imposto pela Lei
13.188/2015.
Nesse aspecto, a declaração de nulidade dos atos
processuais era medida de rigor.
Portanto, não há que se falar em ofensa a coisa
julgada, devendo ser mantida a decisão ora recorrida que
determinou a nulidade dos atos praticados em desconformidade
com a Lei 13.188/2015, devendo o feito prosseguir na origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041504-93.2015.8.26.0114 -Voto no 10.457
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator